Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS PARA CONCESSÃO DO FÁRMACO VINDICADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando o ente federativo a fornecer o medicamento Belimumabe por 06 (seis) meses, para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico e nefrite lúpica.
2. A parte autora comprovou a necessidade da medicação, a ineficácia de alternativas padronizadas pelo SUS e sua incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é obrigatória a prestação estatal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, desde que registrado na Anvisa e indicado por profissional da rede pública de saúde; (ii) saber se a ausência de alternativa terapêutica eficaz padronizada impõe ao ente federativo o dever de custear tratamento excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a necessidade do medicamento por relatório médico expedido por profissional da rede pública, que também atesta a ineficácia das alternativas padronizadas, bem como a existência de risco de agravamento do quadro clínico, inclusive morte.
5. Preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1657156/RJ): laudo médico fundamentado, ineficácia das alternativas do SUS, registro do medicamento na Anvisa e incapacidade financeira da paciente.
6. A jurisprudência do TJDFT consolida o entendimento de que, nessas hipóteses, o ente estatal deve fornecer o medicamento pleiteado, mesmo que não padronizado, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na Anvisa, é obrigatório quando demonstradas sua necessidade, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, e a incapacidade financeira do paciente.
2. O direito à saúde impõe ao ente estatal o dever de assegurar o tratamento adequado, ainda que de forma excepcional.”